Tribunal: TJSP
Processo: 2009962-81.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA, DENTRE OUTROS, DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA INCORPORADORA RÉ – INSURGÊNCIA DA RÉ – CABIMENTO - A DECISÃO AGRAVADA FORA EXTRA PETITA, UMA VEZ QUE INEXISTE PEDIDO LIMINAR DA AUTORA ACERCA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONSEQUÊNCIA DIRETA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE, DE

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERIU TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA, DENTRE OUTROS, DETERMINAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DA INCORPORADORA RÉ – INSURGÊNCIA DA RÉ – CABIMENTO - A DECISÃO AGRAVADA FORA EXTRA PETITA, UMA VEZ QUE INEXISTE PEDIDO LIMINAR DA AUTORA ACERCA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE, CONSEQUÊNCIA DIRETA DA RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE, DE FATO, EXTRAPOLOU OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR, CONCEDENDO TUTELA A FAVOR DA RÉ – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA LIMITADO À SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS DAS PARCELAS, BEM COMO, DO IMPEDIMENTO DE QUE O NOME DA AUTORA FOSSE INSERIDO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 141 E 492 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PARTE EXCEDENTE DEVE SER SUPRIMIDA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.